Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737949-47.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO SABIA AZEVEDO, FLAVIA ESPERANCA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA APELADO: MARTINIANO RIBEIRO MUNIZ FILHO, PETERSON SABIA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52732496) interposta por MARIA DO CARMO SABIÁ AZEVEDO, SANDRA LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIA ESPERANÇA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA contra sentença (ID 52732494) que, nos autos da ação ajuizada por MARTINIANO RIBEIRO MUNIZ FILHO, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais e, ao mesmo tempo, improcedentes os pleitos formulados em reconvenção. Instadas (ID 54821993) a comprovar a miserabilidade apta a lhes conferir a concessão de gratuidade, quedaram-se inertes. Em desconformidade com o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, as recorrentes Sandra Lúcia e Flávia Esperança deixaram de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal. Na sequência, após o indeferimento da benesse (ID 56839231), as recorrentes foram concitadas a sanear a aludida pendência processual, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Contudo, não cumpriram a determinação legal, no sentido recolher o necessário preparo. Como é sabido por todos, a sanção processual correspondente é a declaração de deserção do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso interposto pelas apelantes SANDRA LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIA ESPERANÇA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA, por força do mandamento estabelecido pela parte final do artigo 1.007 c/c o inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Com o advento da preclusão desta decisão, façam-se as anotações, exclusões no sistema e demais registros pertinentes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador